Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707506-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONA AUGUSTO DOS SANTOS PESSOA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MONA AUGUSTO DOS SANTOS PESSOA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão de ID 145668153, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701770-71.2017.8.07.0017, requerida pelo BANCO ITAUCARD S.A.. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A. para que informasse a natureza da conta bancária e do valor bloqueado a título de penhora, nos seguintes termos: BANCO ITAUCARD S.A. propôs em 29/09/2017 ação de busca e apreensão, convertida em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário na decisão de ID 22790499, fl. 120, em desfavor de MONA AUGUSTO DOS SANTOS PESSOA, partes já qualificadas nos autos. [...] Determinada a suspensão do feito por um ano, com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, até 15/09/2021, conforme decisão de ID 72223032, fl. 222. Após a retomada do curso processual houve nova Tentativa de penhora on line via SISBAJUD parcialmente frutífera no valor de R$ 630,64, conforme demonstrativo de ID 115959504, fls. 243/245. Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 124351176, fls. 249/250. Na petição de ID 133976051, fl. 254, requer a curadoria especial seja oficiada a instituição financeira a fim de informar a natureza do montante bloqueado. É o relatório. Decido. Indefiro o pleito da curadoria especial, tendo em vista que a faculdade de impugnar a penhora pertence à parte executada, de forma personalíssima. Ademais, houve o transcurso de prazo suficiente até a presente data para que a parte executada buscasse os meios para reaver o valor penhorado caso fosse indispensável à sua subsistência. Como não impugnou o executado a penhora em sua conta há de se dessumir pela anuência ao fim de pagar parte do débito. Autorizo, pois, o levantamento da penhora pela parte exequente. Expeça-se, após preclusão, alvará de levantamento em favor do exequente BANCO ITAUCARD S.A. do valor penhorado: a) R$ 629,06 (NU PAGAMENTOS S.A) e demais acréscimos legais, data 14/02/2022, ID 115959504, fl. 244; b) R$ 1,58 (ITAÚ UNIBANCO S.A) e demais acréscimos legais, data 14/02/2022, ID 115959504, fl. 244. Advogada com poderes para receber e dar quitação CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/PR 19937, procuração de ID 10050055, fl. 29/30. Faculto a indicação de dados bancários para a expedição de ofício de transferência do valor. Prazo de 5 dias. Levantando o valor, intime-se a parte exequente a promover o regular andamento do feito, indicando bens da executada passíveis de penhora. Para tanto, deverá juntar planilha atualizada do débito com o decote dos valores ora levantados. (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante pontua não ter acesso às informações supracitadas e que, pelo princípio da cooperação, cabe ao magistrado expedir o ofício vindicado. Acerca do perigo da demora, assevera que “[...] a continuidade do feito levará à transferência dos valores em favor da parte exequente em detrimento da parte executada, ocasionando possível irreversibilidade da medida”, bem como que [...] a atribuição de efeito suspensivo não causará nenhum prejuízo às partes, na medida em que os valores bloqueados já foram depositados em conta judicial e estará disponível às partes até o julgamento final do presente recurso. (ID 44214059). Assim, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a penhora e a transferência do valor sejam suspensos até o julgamento do mérito deste recurso; e, b) no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que seja autorizado o envio de ofício ao NU PAGAMENTOS S.A., a fim de que informe a natureza da quantia bloqueada (salarial ou oriunda de benefícios assistenciais) e da conta (salário ou poupança), bem como que apresente os extratos bancários referentes ao período do bloqueio (ID 44214059). Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Conforme se observa no relatório, a decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira com base em dois fundamentos: ilegitimidade da Curadoria Especial e demora da executada em tentar reaver o valor penhorado, o que denota a prescindibilidade para o seu sustento e a anuência ao bloqueio. No presente recurso, porém, a Defensoria Pública sustenta ser dever do magistrado enviar o ofício em observância ao princípio da cooperação, pois não tem acesso aos dados bancários, necessários para avaliar se a verba é impenhorável. Observa-se, assim, que a argumentação deste Agravo destoa das razões expostas na decisão recorrida. Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator